Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1021110-20.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ELIZA MARIA DA SILVA.
Recorrida: JAQUELINE SARA LIMA DE OLIVEIRA DE MATOS.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR TELEFONE – REJEITADA – COLISÃO DE VEÍCULOS – CRUZAMENTO DE VIA URBANA SEM SINALIZAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADO – ART. 29, III, C, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONDUZ PARA A CULPA DA RECORRENTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por telefone é possível em sede de Juizados Especiais Cíveis, em face dos princípios da informalidade e da simplicidade que regem o rito sumaríssimo. Ademais, a reclamada apresentou contestação, portanto, teve ciência dos autos por meio da citação recebida, logo, a citação é válida e regular.
2. O condutor que trafega pela direita no cruzamento não sinalizado tem direito de preferência, conforme dispõe o artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O conjunto probatório revelou que a reclamada agiu de maneira imprudente ao efetuar a travessia da via preferencial em desobediência à sinalização de parada obrigatória, deixando de observar a aproximação do veículo conduzido pela reclamante, que teve a trajetória interceptada por conta do acidente.
4. Comprovado o valor despendido com conserto do veículo que se fez necessário, o ressarcimento é devido.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021110-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE SARA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 963.432.061-91 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ELIZA MARIA DA SILVA - CPF: 411.805.931-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022